Tribunal: TJMT
Processo: 0043733-43.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043733-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO - CPF: 060.110.341-60 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), FABIANA SHIMABUKO DA SILVEIRA - CPF: 021.716.541-98 (VÍTIMA), JUSSARA SHIMABUKO - CPF: 200.106.051-34 (VÍTIMA), MATHEUS FRANÇA FELIPE (ASSISTENTE), ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 231.850.401-63 (ASSISTENTE), CLEBER MARQUES DA CUNHA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, QUANTO AO REMANESCENTE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2o, INCS. II E V C/C §2o-A, INCS. I E II, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA
H
, TODOS DO CP C/C NO ART. 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – 2.
MÉRITO
–
2.1. ALMEJADA VALORAÇÃO POSITIVA DAS VETORIAIS ATINENTES À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO AGENTE
– FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM CONSIDERADAS NEUTRAS PELA MAGISTRADA
A QUO
– 2.2.
REQUESTADA A PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE REFERENTE À SENILIDADE DA VÍTIMA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA REPROCHADA – 2.3.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERETE AO USO DE ARMA DE FOGO
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELO APELANTE – 2.4.
VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E
QUANTUM
DE PENA IMPOSTA QUE JUSTIFICAM O REGIME SEMIABERTO –
ACOLHIDA A

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PGJ QUANTO A UM DOS CRIMES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
NO REMANESCENTE.

1.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente.

2.1. Não há falar em retificação da sanção basilar quando o desvalor da culpabilidade se lastreou em fundamentação idônea e inexistem argumentos capazes de justificar a negativação das vetoriais atinentes à conduta social e personalidade do agente, as quais foram consideradas neutras pela d. magistrada sentenciante – providência que, embora distinta daquela pretendida pela i. Defesa, mostra-se benéfica ao réu, haja vista que não implica em exasperação de sua sanção basilar.

2.2. Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de preponderância das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sobre a agravante referente à senilidade da vítima, porquanto já reconhecida pela d. magistrada
a quo
na sentença reprochada.

2.3. Uma vez comprovado, por meio de prova oral produzida em juízo, que o apelante empunhava artefato bélico durante a empreitada criminosa, o qual foi utilizado para atemorizar a vítima e garantir a escorreita consumação do ilícito, não há falar em decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo, a qual deve ser preservada.

2.4. A existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, atrelada à gravidade do
modus operandi
e ao
quantum
de pena privativa de liberdade imposta ao réu constituem fundamentação idônea e apta a justificar a imposição do regime prisional intermediário. Precedentes.

Acolhimento da prejudicial de mérito arguida pela PGJ, com extinção da punibilidade do réu quanto a um dos crimes. Recurso conhecido e desprovido na extensão remanescente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0043733-43.2019.811.0042
,
na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art.
157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, incs. I e II, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, todos do CP
e
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
; sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 209153795, a i. defesa técnica pleiteia:
i)
a
fixação no mínimo legal da sanção basilar do crime de roubo majorado
, mediante a valoração positiva das vetoriais atinentes à
personalidade
do agente e à sua
conduta social
;
ii)

a
preponderância das atenuantes

da confissão espontânea e menoridade relativa

sobre a agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do CP;
iii)

o
decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
; e, por fim,
iv)
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 209153806, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
214732163
, opina,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime de
corrupção de menor
, e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA NO QUE SE REFERE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que
o ora apelante
WALDIR
, no tocante ao crime de corrupção de menor,

fora condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) de reclusão
, e considerando que o órgão ministerial tomou ciência da r. sentença em
14/11/2023
[conforme manifestação anexada sob o ID 209153791 - Pág. 1], não tendo interposto recurso até o momento, tem-se que
a condenação transitou em julgado para a Acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 109, V, ambos do Código Penal,
o

prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
; a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, entre o recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.
Todavia,
ao tempo do crime o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos
, motivo pelo qual, a teor do art. 115 do
Código Penal
, o
prazo prescricional conta-se pela metade
.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
04/12/2019

(ID
209155696 - Pág. 28/29
)
e a sentença
proferida
e
publicada
em
08/11/2023,
consoante se observa do andamento virtual da ação penal correlata, disponível no sítio eletrônico do TJMT; restando evidente o
transcurso de mais de 03 (três) anos e 11 (onze) meses
entre os mencionados marcos interruptivos,
a evidenciar
que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 110, § 1.o c/c art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO
, exclusivamente

no que se refere ao crime de
corrupção de menor
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado ao alcance das pretensões relacionadas ao delito patrimonial, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-me a narrar o fato relacionado às pretensões remanescentes, verte dos autos que
no dia
06 de novembro de 2019
, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua 09, quadra 27, n.o 87, bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá/MT,
o recorrente
WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO
,
em unidade de desígnios com o inimputável
Matheus França Felipe
, mediante o emprego ostensivo de armas de fogo, subtraiu para si
um automóvel Hyundai/HB20 1.6, cor prata, placa QBG 3818, avaliado indiretamente em R$38.201,00 (trinta e oito mil, duzentos e um reais)
, pertencente à vítima
Fabiana Shimabuko da Silveira
.

Consoante narrado na exordial acusatória, a genitora da vítima, identificada como
Jussara Shimabuko
- que contava com 61 (sessenta e um) anos de idade à época - tomava banho de balde no quintal de sua residência quando foi surpreendida pelos increpados, os quais, valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Os meliantes, então, exigiram que
Jussara
lhes entregasse as chaves do veículo que estava estacionado na garagem, momento em que a idosa começou a dialogar com os assaltantes, no intuito de que seus filhos ou algum vizinho percebesse a ação criminosa, sendo prontamente repreendida pelos criminosos.

Nesse ínterim,
Fabiana
escutou os dizeres de sua genitora e, ciente de que algo de errado ocorria, reportou os fatos a seu irmão, tendo um deles acionado a Polícia Militar, enquanto o outro avisou o morador da casa ao ado, Sr.
Rosalino Batista de Oliveira
; após o que, permaneceram trancados em um dos cômodos da casa.

Os criminosos, por sua vez, embarcaram no veículo e, quando abriram o portão, ouviram
Rosalino
exclamar
“que a polícia estava a caminho, que não era para Jussara se preocupar” sic
; motivo pelo qual foragiram do local em alta velocidade, sendo posteriormente localizados pela guarnição policial em posse da
res
subtraída.

Por tais fatos, o réu foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, incs. I e II, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, todos do CP,
contexto em que exsurge inconformado perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada fixação da sanção basilar no mínimo legal:

Na hipótese dos autos, dessume-se da r. sentença objurgada que, na primeira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, a d. magistrada singular fixou a sanção basilar em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em decorrência do desvalor conferido à
uma
das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP – qual seja, a
culpabilidade
; tendo as demais vetoriais sido consideradas
neutras
.

Por apego à clareza, eis o trecho pertinente do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“[...]
4. Dosimetria:

4.1 Do crime de ROUBO:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

a) Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

In casu, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação dessa sentença, o uso de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase.

[...] Com efeito, o concurso de pessoas causa especial terror às vítimas, as quais se tornam impotentes e mais vulneráveis diante de sua presença, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que as vítimas se submetam mais facilmente ao crime, isto é, a arma de fogo facilita a prática e o proveito do crime.

Assim, por todas essas razões reconheço a causa de aumento.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento. O acusado não possui antecedentes.

III)

A conduta social, como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião. Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)

A personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária. Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal. No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime. No caso dos autos é inexistente.

Posto isso,
notando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável,
seguindo as orientações jurisprudenciais pertinentes, aumento a pena base em 1/8 (um oitavo)
FIXO
acima do mínimo legal, em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
”
(
vide
ID 209153786). Grifei.

No tocante à temática, a d. defesa sustenta que, nada obstante tenha afirmado que o réu não ostenta antecedentes criminais, a MM. Juíza
a quo
deixou de valorar em seu benefício as vetoriais atinentes à
conduta social
e
personalidade
.

Contudo, o pleito
não comporta provimento
.

A teor dos ensinamentos doutrinários, a
conduta social
tem o intuito de avaliar a atuação do indivíduo na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança, ao passo que a
personalidade do agente
analisa o seu temperamento e as características do seu caráter, agregando fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas por ele.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, verifica-se que, justamente por não vislumbrar elementos aptos a justificar o desabono das circunstâncias judiciais da
conduta social
e
personalidade do agente
, haja vista que não foram realizados exames específicos capazes de aferi-las com precisão, a d. magistrada sentenciante as considerou
neutras
- providência que, ao fim e ao cabo, é benéfica ao réu, haja vista que não implica em incremento na sanção basilar.

Isso porque, como é cediço,
"
As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam o aumento da pena-base se consideradas desfavoráveis. Por outro lado, se favoráveis, não interferem na sanção, não servindo para reduzi-la
"
(
vide
AgRg nos EDcl no AREsp 735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 24/03/2021).

Aliás, de se destacar que
in casu
a exasperação da pena-base decorreu da negativação da vetorial da
culpabilidade
, cujo desvalor para além de lastreado em fundamentação idônea, sequer foi questionado pela i. Defesa em suas razões de inconformismo.

Desta feita, sem maiores delongas,
preservo a pena básica
nos moldes em que estabelecida na r. sentença reprochada.

2.

Da preponderância das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa sobre a agravante reconhecida:

Como segunda vertente, a i. Defesa vindica seja reconhecida a preponderância das atenuantes da
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP) e da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), em relação à agravante insculpida no art. 61, inciso II, alínea
h
, do CP (vítima idosa).

Todavia, analisando detidamente o édito condenatório objurgado, verifico que referida pretensão
carece de interesse recursal
, haja vista que a sanção intermediária para o crime de roubo majorado
foi estabelecida no mínimo legal
justamente porque a d. autoridade judiciária de primeira instância
reconheceu a preponderância das duas circunstâncias atenuantes sobre a agravante
. Veja-se:

“
4. Dosimetria:

4.1 Do crime de ROUBO:

[...]
b) Circunstâncias legais:

No presente caso,
estão presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas nos artigos 65, inciso I e III, alíena “d”, do Código Penal, bem como a agravante de o crime ter sido praticado contra vítima idosa, nos termos do artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal.

Dessa forma, com aplicação das referidas atenuantes e da agravante,
mantenho a pena no seu patamar mínimo
, qual seja,

04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
”
(ID 209153786). Destaquei.

Com tais considerações, não há falar em retificação do
decisum
neste particular, motivo pelo qual
preservo a sanção intermediária nos moldes em que estabelecidos
.

3.

Do vindicado decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

A i. Defesa requer, ainda, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos atestam que o artefato bélico empregado na consecução do delito patrimonial estava sob a posse do codenunciado
Matheus França Felipe
,
não sendo justo
“recair uma majorante indevidamente sobre o recorrente” sic
.

Sem razão
, contudo.

E assim considero porque, consoante se extrai da r. sentença reprochada, a subtração patrimonial em apreço foi realizada
em concurso de pessoas
, peculiaridade que atrai a incidência do art. 29 do Código Penal, cujo teor preceitua
que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, em evidente adoção da teoria monista ou unitária.

Por sua vez, o art. 30 do Estatuto Repressor prevê que
“Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.
Significa dizer que, no concurso de pessoas, embora não se comuniquem aos demais agentes as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, por outro lado,

as circunstâncias de natureza objetiva devem alcançar todos os concorrentes
, como é o caso do emprego de arma de fogo, desde que seja ao menos previsível a sua ocorrência por parte dos demais agentes.

Acerca da temática, o c. STJ dispõe que
“no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).
(...)” (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – destaquei.

In casu
, malgrado os argumentos sustentados pela i. Defesa no sentido de que
WALDIR
não teria empunhado a arma de fogo, há nos autos as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
por
Jussara Shimabuko
(ID 2091537850) que, em sentido diametralmente oposto,
dão como o certo tanto o concurso de agentes, quanto o emprego de arma de fogo pelo próprio apelante durante a empreitada criminosa
; tendo a testemunha ponderado que
“era um revólver que colocou na minha testa, um magrinho alto, e o menor estava dando suporte, observando-o a efetuar o assalto” sic
.

Diante disso, desnecessárias maiores digressões acerca da temática, sendo de rigor a
ratificação
da aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, preservando-se a sanção intermediária nos moldes em que estabelecida.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Enfim, também
não faz jus à acolhida
a almejada alteração do regime inicial de cumprimento da condenação, porquanto na hipótese em voga, o d. magistrado sentenciante impôs ao réu a forma intermediária porquanto para além de o delito patrimonial ter sido perpetrado mediante o emprego de grave ameaça, o
quantum
de pena imposto recomenda o regime semiaberto; valendo ressaltar, outrossim, a existência de circunstância judicial desfavorável – qual seja, a culpabilidade.

Tal posicionamento, a propósito, coaduna com a jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 5. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

6. No caso dos autos, ainda que o agravante seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão (após a absolvição pelo tipo do art. 251, § 2o, do CP),
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configura fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regim
e, revelando-se adequado, in casu, o inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. [...].”
(
AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Não discrepa o entendimento firmado por este eg. Sodalício:

“[...] 4. Ainda que a pena dos apelantes tenha sido fixada entre 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos de reclusão,
a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência de um deles indicam a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal
.”

(N.U 1004478-39.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). Grifei.

Nessa ordem de ideias,
preserva-se
o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, no tocante ao crime de corrupção de menor,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva
para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, c/c art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do réu
WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO.

De outro lado,

quanto ao crime de roubo, conheço do apelo manejado por
WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0043733-43.2019.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024